Tribunal: TJES
Processo: 5000995-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000995-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RECORRIDO: FLOR DE LICE DA SILVA BASTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000995-47.2021.8.08.0048

RECTE.: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

RECDO.: FLOR DE LICE DA SILVA BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BAGAGEM RODOVIÁRIA EXTRAVIADA. LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL EM CASO DE NÃO DECLARAÇÃO DE BENS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que contratou a empresa ré para realizar uma viagem de Ji Paraná x Vitória, na data de 18/12/2020, sendo que ao chegar ao seu destino final observou o extravio de uma das malas. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 2.000,00, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID nº 9353959. 2. Tese da parte requerida: Em sede recursal (ID nº 8697757), informa que não há provas do prejuízo material suportado pela autora, consequentemente, inexiste dano moral, mas, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo o mérito na forma do 487, I, do CPC, para o fim de: A) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 1.857,08 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do extravio: 18/12/2020). B) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e juros moratórios a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Conforme apontado, o extravio da bagagem foi devidamente comprovado pela autora, segundo se infere do documento anexado ao ID nº 5819991, devidamente registrado na chegada em Vitória. Contudo, não havendo detalhamento de todos os itens dispostos na bagagem, entendo que a r. sentença também foi acertada em fixar o valor de R$ 1.857,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), correspondente ao estabelecido no Aviso nº 01 SUPAS/ANTT em caso de não declaração de bens. Considerando o ocorrido, entendo como factível a existência de dano moral indenizável (não há como afastar a angústia e o sofrimento de quem chega ao destino de sua viagem e descobre o desaparecimento de seus bens), com função acentuadamente punitiva com fito de que o recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados. Por sua vez, o valor de R$ 3.000,00 não é excessivo, estando de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.